Tribunal: TJSP
Processo: 0004746-12.2012.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Plano de saúde individual ou familiar. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do

Ementa:
Agravo interno. Plano de saúde individual ou familiar. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001,
da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
UNIMED - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO,
é
agravado
HISAJI
TANAKA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 28.323
2
AG. INT.: 0004746-12.2012.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VC)
AGTE: UNIMED
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
AGDOS: HISAJI TANAKA E OUTRA
VOTO No 28.323
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
Reajuste de mensalidade por mudança de faixa
etária.
Possibilidade,
desde
que
prevista
em
contrato, com observância das normas da ANS.
Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou
aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais
idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou
discriminando o idoso (tema 952). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO contra decisão que, em demanda anulatória de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou
a
orientação
estabelecida
pelo
Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.568.244/RJ,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que
o acórdão recorrido teria aplicado incorretamente o
precedente repetitivo. Assinala a licitude dos reajustes
por faixa etária após os 60 anos dos beneficiários, por
contarem com expressa previsão contratual e autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 28.323
3
da agência regulatória e por estarem em consonância com
a Resolução CONSU n.o 6/1998. Pontua, ainda, a violação
ao art. 51, X, do CDC, art. 15, § 3o da Lei 10.741/2003
e art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.568.244/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “para evitar
abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 28.323
4
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva
e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito
às
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e
não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo)
firmado ou adaptado entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão
ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete)
faixas etárias e do limite de variação entre a primeira
e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário
idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a
partir de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 28.323
5
da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira
e sétima faixas”. Confira-se a fls. 346/347.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
294/299) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela abusividade dos reajustes
praticados pela agravante (84%), em razão da ausência de
base atuarial, tratando-se de contrato firmado antes de
17.08.1998.
Destaca-se trecho do julgado: “Os índices
de reajuste aplicados foram impostos desacompanhados do
estudo utilizado para se chegar no indicador. (...) Não
me parece, portanto, neste caso, serem legítimos os
reajustes
impostos
pela
ré,
por faixa etária ou
sinistralidade, pois há clara intenção de expulsão do
associado” (fls. 296 e 297).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo o
art. 51, X, do CDC, art. 15, § 3o da Lei 10.741/2003 e
art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98 buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004746-12.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 28.323
6
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO